Tribunal: STF
Processo: Rcl 41954
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição 98.430/2021, o reclamante sustenta que: 



    “O Estado de Goiás propôs a presente reclamação a fim de que fosse aplicado integral e adequadamente o precedente plasmado sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE 855.178, nos autos da ação mandamental n.º 5385426-63.2018.8.09.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ante aos fatos e fundamentos aventados por este ente estadual, a presente reclamação foi julgada procedente, para caçar o ato reclamado, determinando que outra decisão fosse proferida, nos exatos termos da jurisprudência desta Corte Suprema. Nesse sentido: 



    (…)



    A pretexto de cumprir a aludida decisão, a 3ª Câmara Cível do TJGO proferiu acórdão em total descompasso com o que fora abalizado na decisão de mérito lavrada nos presentes autos. Eis a ementa do julgado: 



    (…)



    É possível observar que o remodelado acórdão proferido no mandado de segurança impetrado contra o Secretário de Estado da Saúde do Estado de Goiás para fornecimento de medicamento oncológico (págs. 361 a 364 dos autos originários) voltou a não aplicar corretamente a diretriz estabelecida por este egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 793, tendo se limitado a asseverar o seguinte: 



    (…)



    Ao proceder dessa forma, a decisão proferida pelo TJGO novamente desrespeitou o precedente julgado por essa Suprema Corte, em regime de repercussão geral, pois não direcionou a obrigação para a União, conforme as regras de repartição de competência do SUS, nem determinou o ressarcimento imediato ao Estado de Goiás. 



    Patente, portanto, que se mantêm a violação à autoridade da jurisprudência estabelecida por esta Corte no julgamento do RE 855.178. Isto posto, forçosa a conclusão para que seja cassada a decisão objurgada, determinando-se, mais uma vez, que o órgão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás profira nova decisão em consonância com os vetores delineados no julgamento do Tema 793, em obediência ao dispositivo que julgou procedente esta reclamação”. (eDOC 36)



    Requer assim “a cassação do acórdão da 3ª Câmara Cível do TJGO, determinando-se expressamente a inclusão da União no polo passivo, a fim de que haja o direcionamento da obrigação e a garantia de ressarcimento, conforme a íntegra da tese sedimentada no julgamento do RE 855.178”. (eDOC 36, p. 4)



    O Tribunal reclamado encaminhou informações, dando conta que:



    “Na sequência, em razão do decisum do STF, foi proferido novo acórdão, no qual além de ter sido abarcado que os entes Federados possuem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos, foi aplicado o tema 793 em sua íntegra, tendo sido reconhecida a possibilidade de ressarcimento pela União do gasto com o medicamento/tratamento pleiteado pela parte impetrante, porém demostrou-se ainda que não era pertinente o chamamento da União aos autos, conforme pretendia o Estado de Goiás, consoante entendimento jurisprudencial. 



    Além disso, foi devidamente esclarecido no decisum que é de responsabilidade do ente Estatal utilizar-se da via administrativa para buscar o seu ressarcimento.



    (…)



    Desta forma, esclareço ao Excelentíssimo Ministro que o novo acórdão observou a ordem emanada pela Corte Suprema, de aplicação do tema 793”. (eDOC 45 – grifo nosso)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela improcedência do pedido, consoante parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES FIRMADAS NO JULGAMENTO DO RERG Nº 885.178. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INSERÇÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO”. (eDOC 48)



    Decido.



    Consoante consta dos autos, em 26.4.2021, julguei procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que contrariava o entendimento firmado por esta Corte no Tema 793-RG, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, determinando que outro fosse proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (eDOC 24)



    Diante disso, o Tribunal reclamado, promovendo novo julgamento do feito, assim decidiu:



    “No que se refere à competência da Justiça Comum Estadual para julgar a presente demanda, saliento que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados (RE nº 855.178/SE – Tema 793 com repercussão geral – DJe 04/06/2019), só podendo ser afastada a competência da Justiça Comum Estadual para julgar demanda prestacional na área da saúde quando o medicamento pleiteado não tiver registro na ANVISA (RE nº 657.718 – Tema 500 com repercussão geral – DJe 31/05/2019) o que não é a hipótese em análise. 



    Além disso, em relação à responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de medicamentos, no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, o Plenário acrescentou a orientação de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Nesse cenário, é manifesta a responsabilidade impingida ao Estado de promover medidas capazes de garantir a todo cidadão o efetivo acesso a saúde. 



    Outrossim, segundo o artigo 23, inciso II da CF/88, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios zelar pela saúde e assistência pública dos cidadãos. 



    Em conformidade com a norma constitucional supramencionada, este Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 35, que prevê o seguinte: 



    ‘É dever da União, do Estado e dos Municípios, solidariamente, o fornecimento ao cidadão, sem ônus para este, de medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial do SUS.’ 



    Com efeito, o julgamento do RE nº 855178 (Tema 793), em 23/05/19, fixou a seguinte tese de repercussão geral, a qual restou assim ementada: 



    ‘(…) Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.’ (destaquei)



    Logo, em consequência do indubitável direito garantido ao cidadão de receber do Poder Público o tratamento, inclusive medicamentoso, necessário para a manutenção ou recuperação de sua saúde, e da responsabilidade solidária dos entes federados, não há que se falar em ilegitimidade do Estado de Goiás em responder pelo tratamento postulado. 



    Desta forma, embora haja o reconhecimento da possibilidade de ressarcimento pela União do gasto com o medicamento, nos moldes do tema 793, no caso dos autos, em consonância com o entendimento jurisprudencial não se mostra pertinente integrar a União a lide, conforme pleiteia o Estado de Goiás. 



    (…). 



    Nesse contexto, verifica-se que é de responsabilidade do Estado o fornecimento da medicação pleiteada, podendo utilizar-se da via administrativa para buscar o ressarcimento financeiro da União. 



    Assim, o afastamento das preliminares é medida que se impõe”. (eDOC 36)



     



    Pois bem.



    Na decisão de eDOC 28, julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado no ponto em que contrariou o entendimento firmado por esta Corte no Tema 793-RG, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC.



    Reforço que, no julgamento dos embargos de declaração opostos no paradigma da repercussão geral (tema 793), o Supremo Tribunal Federal reconheceu que, no caso de de tratamento padronizado na rede pública, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material.



    Ora, nesse julgamento, o Plenário desta Corte Suprema entendeu por revisar a tese reafirmada pelo Colegiado Virtual, a qual reconheceu que em demandas de saúde os entes federados podem ser demandados de forma solidária. 



    No voto vencedor, o Ministro redator para o acórdão, assentou que: 



    “(...) a Portaria de Consolidação 2/2017, na qual se incorporou a Portaria 3.916/1998, trata da Política Nacional de Medicamentos, nos moldes previstos no art. 6º da Lei 8.080/1990, merecendo destaque a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, listando os medicamentos utilizados pelo SUS, os quais, via de regra, são disponibilizados à população seguindo o princípio da descentralização da gestão e visando (i) ao uso racional dos medicamentos; (ii) à otimização e eficácia do sistema da distribuição no setor público; e (iii) ao desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução de preços e o acesso da população aos produtos no âmbito privado. (Anexo I do Anexo XXVII da Portaria de Consolidação nº 2/2017). Já a Portaria de Consolidação 2/2017, na qual se incorporou a Portaria 3.916/1998, trata da Política Nacional de Medicamentos, nos moldes previstos no art. 6º da Lei 8.080/1990, merecendo destaque a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, listando os medicamentos utilizados pelo SUS, os quais, via de regra, são disponibilizados à população seguindo o princípio da descentralização da gestão e visando (i) ao uso racional dos medicamentos; (ii) à otimização e eficácia do sistema da distribuição no setor público; e (iii) ao desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução de preços e o acesso da população aos produtos no âmbito privado. (Anexo I do Anexo XXVII da Portaria de Consolidação nº 2/2017). 



    Incumbe à União, com base no art. 38 do Anexo XXVIII da citada portaria, o repasse de recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios para que esses adquiram os remédios e distribuam à população. Incumbe à União, com base no art. 38 do Anexo XXVIII da citada portaria, o repasse de recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios para que esses adquiram os remédios e distribuam à população. 



    Ora, essa a via principal pela qual o cidadão tem acesso administrativo aos medicamentos. 



    Portanto, havendo distribuição de competências preestabelecidas, não há razão para se delinear uma responsabilidade solidária entre os entes federados. No mesmo sentido se posicionou o Conselho Nacional de Justiça – CNJ: Portanto, havendo distribuição de competências preestabelecidas, não há razão para se delinear uma responsabilidade solidária entre os entes federados. No mesmo sentido se posicionou o Conselho Nacional de Justiça – CNJ: 



    ‘Enunciado 8: “Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores.” “Enunciado 8: “Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores.’ 



    Nessa seara, deve ser observado o princípio da subsidiariedade, no qual, ‘no campo federativo significa, basicamente, que somente na hipótese de o nível mais individual não poder realizar a tarefa é que esta há de ser transposta para um nível de agrupamento superior’. Aciona-se, portanto, a União ou determinado estado sempre que a instância inferior não se encontra em condições suficientes à sua justa realização de um determinado interesse comum, relata ZIMMERMANN, em sua obra Teoria Geral do Federalismo democrático (ANDRÉ RAMOS TAVARES. Curso de Direito Constitucional. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).



    Conclui-se que a responsabilidade solidária dos entes limita-se à obrigação comum de atuarem no âmbito do SUS, porém deve ser respeitada a estruturação e distribuição de competência. Conclui-se que a responsabilidade solidária dos entes limita-se à obrigação comum de atuarem no âmbito do SUS, porém deve ser respeitada a estruturação e distribuição de competência. 



    Logo, nos casos em que a pretensão autoral veicular pedido de medicamento, tratamento, procedimento ou materiais já constante das políticas públicas, a demanda deverá ser direcionada ao ente competente de acordo com as regras de distribuição preestabelecidas na Constituição Federal ou no arcabouço normativo pertinente, atuando a União apenas de forma subsidiária, de forma a proteger o interesse do necessitado.



    (…)



    Por outro lado, nos casos em que a pretensão autoral veicular pedido de medicamento, tratamento, procedimento ou materiais não constantes das políticas públicas, a União deverá necessariamente figurar no polo passivo, haja vista que a ela compete a inclusão no Sistema Único de Saúde”. 



    Dessa forma, tratando-se na hipótese vertente de fornecimento de medicamento Voriconazol 200mg, fármaco esse não constante de Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e de nenhuma lista de distribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde – SUS (eDOC 2, p. 159), entendo que a autoridade reclamada, ao deixar de incluir a União no polo passivo da demanda, persistiu na ofensa ao tema 793-RG, nos termos combatidos pela decisão de eDOC 28.



    Ante o exposto, tendo em vista o desrespeito à decisão proferida nos presentes autos, defiro o pedido de eDOC 36 para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, quando do rejulgamento da demanda, e determinar que outro seja proferido, com observância da jurisprudência desta Corte, incluindo-se necessariamente a União no polo passivo do Mandado de Segurança 5385426.63.2018.8.09.0000.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente